Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O fato de ter feito menção aos depoimentos prestados, na condição de informantes, não tem o condão de anular a sentença, isso porque a fundamentação calcou-se na tese de que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I).
4. Não havendo comprovação das alegações apresentadas, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.
5. Recurso não provido.